Tribunal: TJDFT
Processo: 0704910-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. DEVER DE PRESTAR CONTAS. MANDATÁRIO. ARTIGO 668 DO CÓDIGO CIVIL. PROCURAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. Não restando presente a probabilidade do direito, inexiste motivos para alterar a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.
2. O indeferimento de oitiva de testemunhas não configura cerceamento de defesa quando a diligência se mostrar inútil ou meramente protelatória, conforme artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
3. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, devendo a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
3.1. No caso dos autos somente, a decisão judiciária poderia conceder a demanda apresentada na espécie, que é a determinação de prestar contas referente ao mandato outorgado pela agravada ao agravante. Patente, portanto, o interesse de agir. Preliminar rejeitada.
4. A ação de exigir contas tem com finalidade esclarecer se houve correta administração por parte de quem estava dela incumbido, com apuração da existência de saldo credor ou devedor, o que permite averiguar a gestão dos recursos envolvidos na relação jurídica de direito material.
4.1 No caso dos autos, incontroversa a relação jurídica entre as partes, tendo o agravado outorgado procuração em favor do agravante, conforme procuração pública juntada nos autos.
4.2. O artigo 668 do Código Civil expõe expressamente a obrigação do mandatário a prestar contas ao mandante. Ainda que as transações efetivadas pelo mandatário dependessem de pedido do representante da autora e da transferência de recursos, isso não afasta o dever de prestar contas porquanto é inerente ao mandato.
5. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas.